Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA POUPANÇA: INOCORRÊNCIA, POR SI SÓ, DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) alegação de bloqueio, no inicio de fevereiro de 2021, de conta poupança, o que teria impedido a consumidora de realizar saques e de exercer a sua profissão de autônoma; (b) aduz que, além de ter sido tratada com desprezo e falta de respeito, os prepostos da instituição financeira a fizeram esperar por cerca de 2 (duas) horas, além de não terem atendido à sua solicitação de desbloqueio; (c) em razão disso, em 09.02.2021, ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa à compensação de danos morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (bloqueio indevido de conta bancária – ID 26445356), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação temporária dos valores constantes na conta poupança, bem como a situação vivenciada pela requerente não supera os limites do mero dissabor (vicissitude) decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade, honra ou imagem (CPC, art. 373, inciso I).
V. No ponto, a consumidora não colacionou qualquer elemento hábil a escudar as alegações de que teria sido impedida de realizar pagamentos e de receber valores de seus clientes, tampouco de que teria sido destratada pelos prepostos da instituição financeira ou de que precisou recorrer à ajuda de amigos e familiares à sua subsistência. Desse modo, não há subsídios à reparação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).